Tribunal: TJMT
Processo: 1054537-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054537-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAGDO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 006.692.351-48 (RECORRENTE), VICTOR HUGO NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 009.049.971-97 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054537-69.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Magdo Domingues de Oliveira

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/04/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível
a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

3. O Reclamante, ora Recorrente, visa anular

o Auto de Infração de Trânsito DT00G020Q2, referente à infração tipificada pelo art. 165 do CTB, cometida no dia 24/08/2024, em Cuiabá-MT.

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o auto de infração de trânsito lavrado padece de nulidade; (ii) estabelecer se a penalidade aplicada revela-se desproporcional ou ilegal diante das circunstâncias do caso concreto.

5. Eis o que dispõe o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 165.

Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4
o
do art. 270 da Lei n
o
9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

6. A infração prevista no artigo acima transcrito poderá ser caracterizada mediante constatação de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do motorista, conforme dispõe o §2o do artigo 277 do CTB, in verbis:

Art. 277.
O condutor de veículo automotor
envolvido em sinistro de trânsito ou
que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

§ 2
o

A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas
.

7. N
o presente caso, em que pese o reclamante alegar a nulidade do auto de infração, verifico que fora juntado nos autos o extrato/consulta da infração, no qual consta que:
“CONDUTOR RECUSOU-SE A REALIZAR O TESTE DO ETILOMETRO, MAS APRESENTAVA SINAIS DE ALTERACAO PSICOMOTORA (...)”
; auto de constatação da capacidade psicomotora em razão da influencia de álcool ou de outra substancia psicoativa, no qual consta que o condutor está sob a influência de álcool (olhos vermelhos; hálito alcoólico e fala alterada) e a cópia do processo administrativo - PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR INFRAÇÃO ESPECIFICA (Autos no 2.928/2.024/GMAPC/DETRAN/MT), onde é possível constatar que fora observado o contraditório e ampla defesa.

8. A alegação de nulidade do auto de infração por violação do direito ao jejum não merece prosperar, haja vista que, como o autor se recusou a realizar o teste do bafômetro, não existe a possibilidade de resultado falso positivo, se o exame não foi realizado. A constatação da infração tipificada no artigo 165 CTB

restou comprovada diante dos
sinais apresentados pelo motorista que indicavam a alteração de sua capacidade psicomotora, conforme termo de constatação juntado nos autos.

9. Da mesma forma, deve ser rejeitada a alegação de que a pena aplicada é desproporcional, pois, a autarquia de trânsito apenas aplicou a pena cominada na infração, a saber,
suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

10. Portanto, as provas juntadas nos autos possibilitam concluir a lisura do procedimento administrativo e da sanção imposta ao Recorrente, não havendo que se falar em irregularidade da infração motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

11. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026